Tribunal: STF
Processo: ARE 1263436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Exceção de suspeição. Art. 254, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.